Tribunal: TJMT
Processo: 1013707-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013707-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EROIDES FIDELES DA SILVA - CPF: 588.916.411-20 (ADVOGADO), BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.546.801/0012-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter

certidão
positiva com efeito negativo (art. 206, CTN).O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal. (N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 5
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
,
o qual indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada.

Aduz o Agravante que, a ação originária foi ajuizada com o objetivo de anular créditos tributários decorrentes do auto de infração NAI 115924000342020163, E-PROCESS 5552883/2018, pela suposta Falta do recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS retido ou que deveria ter sido retido por força do instituto da Substituição Tributária, referente aos períodos de apuração compreendidos entre janeiro/2013 a agosto/2014, cuja cifra atual alcança valor de R$ 5.486.297,99 (cinco milhões quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

Sustenta que, “o desiderato primeiro da Agravante era através de antecipação de garantia ao crédito tributário mediante oferecimento de seguro-garantia não continuasse alijada de obter/renovar certidão de regularidade fiscal perante a Agravada, evitando/cessando com todos os transtornos e prejuízos daí decorrentes: impossibilidade de contratação com o Poder Público, sujeição a protestos, restrições creditórias, serem impedida de participar e/ou ser mantida em regimes especiais de tributação, receber haveres de entes e entidades pública”.

Afirma que, o E. STJ pacificou seu entendimento, em sede recurso repetitivo, no sentido de que os débitos vencidos e ainda não executados, desde que suficientemente garantidos, não podem ser considerados como óbice à emissão de CPD-EM, estando consagrada no REsp 1.123.669, sendo voltada à interpretação do artigo 206, do CTN.

Argumenta que, resta incontroverso o direito da Agravante em apresentar Apólice de Seguro-Garantia no 1007500011849 (ID no 106156053) emitido por instituição seguradora idônea, com valor correspondente ao débito, e com o cumprimento, inclusive, das exigências internas expedidas pela Procuradoria do Estado do Mato Grosso (correção Selic, prazo de duração, etc.), e repita: trata-se de modalidade idônea de garantia, com previsão expressa no art. 9o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais, contando ainda com ampla aceitação jurisprudencial e mesmo fazendária.

Afirma, outrossim, que se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para o fim possibilitar a apresentação de seguro garantia,
antecipando-se a garantia de futuro juízo executivo dos créditos tributários do ICMS informados na Ação Fiscal no 113.245/1759/39/2020 que foi lavrado auto de infração NAI 115924000342020163, E-PROCESS 5552883/2018 discutidos no bojo da Ação no 1008014-44.2023.8.11.0041, determinando-se ainda que o Agravado forneça certidão de regularidade fiscal, e se abstenha de inscrever a Agravante em cadastros de inadimplentes; bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.).

No mérito, requer o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 177863189.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, extrai-se que:

“[...]
a Requerente objetiva com a concessão do provimento para ofertar caução através de apólice de seguro garantia, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e por consequência, autorizada a expedição da competente Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos (CPEN), devendo o Requerido se abster de incluir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 111505491 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo requerido. Cumpre destacar que, a jurisprudência pátria tem entendido que na hipótese de existência de crédito fiscal pendente de execução fiscal é permitida a autorização para emissão de certidão de regularidade fiscal, desde que garantido o juízo por garantia idônea, por não implicar em hipótese suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151 do CTN, conforme hipótese prevista no artigo 206 do CTN, in verbis: “Art. 206 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”. Todavia, entendo que a garantia ofertada pela requerente não se mostra apta a autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, uma vez que possui prazo de validade determinado (ID no. 113021649). Cumpre destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo, na medida em que a longa duração dos feitos judiciais poderá haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. [...]Assim, considerando que os débitos objeto da garantia ofertada pela parte autora, ainda não foram ajuizados, entendo que o oferecimento de seguro garantia com prazo determinado não se presta como caução idônea em razão da longa tramitação dos feitos judiciais, que poderá em certo momento, estarem desabrigados da garantia oferecida. Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do provimento antecipatório, bem como de apresentação de caução idônea, tenho por bem indeferir a medida pleiteada. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO”.

Conforme entendimento jurisprudencial pátrio, mostra-se possível a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa
quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia ou fiança bancária.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
REsp REPETITIVO no 1.123.669/RS (Tema 237), entendeu que é possível ao contribuinte garantir, de forma antecipada, a execução fiscal, de modo a possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
.
(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2.
Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo
.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.
5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. [...]”.
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Em casos análogos, esta e. Corte de justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia, para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR – SEGURO GARANTIA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS – INEXISTÊNCIA – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS ANTECIPADA PELO DEMANDANTE – ADMISSÍVEL – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1 – Presente uma das hipóteses estabelecidas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, in casu, com apresentação de garantia do valor integral do débito tributário, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e consequente expedição de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 237). 2 – É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, com o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Entretanto, a questão decidida tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia, portanto, não possui relação de autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. ‘Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. 5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial’ (AREsp 1521312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 1/7/2020). 3 – ‘Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT. 2. Recurso desprovido. Sentença ratificada’ (N.U 1000397-06.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022). (N.U 1019004-70.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA – TUTELA ANTECIPADA – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À INCIDÊNCIA DE REPETITIVO – RESP 1.123.669/RS – APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO SANADA – EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo omissão a ser sanada no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios. 2. Analisando detidamente o pedido liminar de base, denota-se que a Ação de Antecipação de Garantia proposta pela empresa ora Embargante não visa a discussão do débito ou mesmo a suspensão da sua exigibilidade, mas tão somente o pleno exercício de suas atividades comerciais, por meio do fornecimento da certidão positiva de débitos com efeitos negativos. 3.
A aplicabilidade do REsp 1.123.669/RS permite a concessão da tutela vindicada,
tão somente para possibilitar que o débito oriundo do Aviso de Cobrança acobertado pela apólice de seguro ofertada em garantia não constitua óbice à renovação da sua certidão com efeitos negativos (CPDEN) perante a Fazenda Estadual de Mato Grosso
. 4. Embargos acolhidos, para conceder parcialmente a tutela antecipada pleiteada.”
(TJMT - EDs 1005127-26.2017.8.11.0000, Rel. Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO/TJMT, julgado em 21/10/2019, DJe 31/10/2019)

Em sede de antecipação de tutela recursal, restou consignado por este relator que, em havendo a apresentação do seguro garantia, estaria deferido o seu requerimento.

Extrai-se do id. 174464791 que, o Agravante trouxe à baila um apólice digital sob n.
017412023000107750101034, no valor de R$ 5.587.973,99, com fim de vigência em 20.03.2028.

Nesta quadra processual, é de se concluir que a Agravante demonstrou satisfatoriamente a garantia do juízo, antecipadamente, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa, conforme artigo 206, do CTN.

Por outro lado, no concerne determinar ao Estado que se abstenha de inscrever a Agravante em cadastros de inadimplentes,
entende-se que o oferecimento de seguro garantia não se presta impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, consoante jurisprudência deste Sodalício.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN). O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal. (N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

TRIBUTÁRIO– RECURSO DE AGRAVODE INSTRUMENTO– AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA– GARANTIA ADMITIDA – EXCLUSÃODO CONTRIBUINTEDO REGIME CAUTELARE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o acolhimento do pedido concernente à expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de débitos vencidos, é possível que o contribuinte garanta o Juízo mediante o oferecimento de caução idônea, a exemplo do seguro garantia. O mesmo entendimento não se aplica para permitir a exclusão do contribuinte de regime cautelar, assim dos cadastros de inadimplentes, por ausência de permissivo legal. (N.U 1006682-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto, tão somente para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor da parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023